Tribunal: TCU
Processo: 036.819/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Maria Luiza Dornas Ramos, Diretora-Presidente do Instituto Arte Vida - Brasília/DF, contra o Acórdão 10898/2021 - 2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito no valor de R$ 225.917,73 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor da Sra. Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao Município de Japaratuba-SE, no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de serviços e programas socioassistenciais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas b e c , 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/7/2008 5.025,00 19/8/2008 5.025,00 10/9/2008 5.025,00 24/9/2008 5.025,00 15/10/2008 10.050,00 13/11/2008 10.050,00 16/12/2008 10.050,00 9.3. aplicar à Sra. Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, ao Ministério da Cidadania e à responsável, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Sergipe que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.